Tribunal: STJ
Processo: 2248111-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853998 - SP (2025/0033351-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALAN SELBY ALEX KEATING FORTUNATO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS DE MELLO FORTUNATO - INVENTARIANTE -
SP108947
RENATA CRISTINA DOS SANTOS CABEÇAS - SP272362
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS 7 DE ABRIL
ADVOGADO
: FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS - SP227638
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 284
/STF. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados
ou
desconsiderados,
sem
deixar
claro,
de
maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de
origem.
4. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
5. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50986440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 923ee8c0-b56f-4a30-a119-1f533d8e9c78

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 923ee8c0-b56f-4a30-a119-1f533d8e9c78

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853998 - SP (2025/0033351-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALAN SELBY ALEX KEATING FORTUNATO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS DE MELLO FORTUNATO - INVENTARIANTE -
SP108947
RENATA CRISTINA DOS SANTOS CABEÇAS - SP272362
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS 7 DE ABRIL
ADVOGADO
: FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS - SP227638
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 284
/STF. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados
ou
desconsiderados,
sem
deixar
claro,
de
maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de
origem.
4. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
5. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50740460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: c75a1145-9e11-4fe5-9d4e-7862a78a94a0

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

"O recurso não reúne condições de admissibilidade.
A pretensão deduzida fica prejudicada, em virtude da insuficiência dos
elementos apresentados para caracterizar a ocorrência de quaisquer
das hipóteses constitucionais de admissibilidade do recurso sub
examine.
Em face da deficiente fundamentação, impõe-se a aplicação da
Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, adotada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50740460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: c75a1145-9e11-4fe5-9d4e-7862a78a94a0

A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não
se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
da insurgência.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
Documento eletrônico VDA50740460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: c75a1145-9e11-4fe5-9d4e-7862a78a94a0

/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
Documento eletrônico VDA50740460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: c75a1145-9e11-4fe5-9d4e-7862a78a94a0

do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porque a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: c75a1145-9e11-4fe5-9d4e-7862a78a94a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.853.998 / SP
Número Registro: 2025/0033351-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00824921620188260100 10256035920178260100 22481116020248260000 824921620188260100
82492162018826010010256035920178260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAN SELBY ALEX KEATING FORTUNATO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANDRE LUIS DE MELLO FORTUNATO - INVENTARIANTE -
SP108947
RENATA CRISTINA DOS SANTOS CABEÇAS - SP272362
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS 7 DE ABRIL
ADVOGADO
: FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS - SP227638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:24
Código de Controle do Documento: 50cec66d-07b1-433c-998a-beeee4665d58

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:24
Código de Controle do Documento: 50cec66d-07b1-433c-998a-beeee4665d58